Tribunal: TJES
Processo: 5012338-26.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia ou Medicinal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-26.2023.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: PATRICIA DE BRITO DANTAS
PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR, PARA DETERMINAR O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIGNIDADE HUMANA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012338-26.2023.8.08.0030
Recorrente: PATRICIA DE BRITO DANTAS

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES; SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR, PARA DETERMINAR O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIGNIDADE HUMANA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
BUSCA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE EFETUEM A LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA LOCALIDADE ONDE POSSUI PROPRIEDADE IMÓVEL, UMA VEZ QUE SOLICITOU O PEDIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, OS REQUERIDOS NEGARAM, POR CONSIDERAREM O LOCAL COMO IRREGULAR. SOLICITA, TAMBÉM, CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA CONHECIDO E, AO FINAL, PROVIDO O PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA HOSTILIZADA.
(5). DO MÉRITO.
TENHO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA. FALHA CONFIGURADA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO NÃO PODE SER CONSIDERADA MOTIVO JUSTO PARA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER NEGADO PELOS REQUERIDOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE CARECE DE REFORMA PARCIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE MUNICIPAL A ELA VINCULADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) EM FAVOR DA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)